Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (ADVOGADO), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (IMPETRANTE), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – SOLENIDADE SUSPENSA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – ORDEM DENEGADA.

A não realização de audiência de custódia, por si só, não tem o condão de macular a legalidade da prisão, mormente porque tais solenidades estão suspensas ante o contexto de pandemia.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da
persecutio criminis
, como a aferição da autoria delitiva.

Não há falar em ausência de fundamentação para a custódia cautelar quando esta se encontra lastreada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernando Barberino Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos
de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não foi submetido a audiência de custódia após sua prisão em flagrante, que não há prova suficiente de que ele tenha praticado os crimes em comento e que a decisão que lhe impôs a segregação preventiva não é dotada de fundamentação idônea.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 72532997).

Junta documentos (Ids. n. 72532998-72548460).

É o relatório.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
72589032
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
72882960
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
73400952
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Fernando Barberino Carvalho
está preso preventivamente em decorrência de suspeita da prática dos delitos capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 288,
caput
, do Código Penal, e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não foi submetido a audiência de custódia após sua prisão em flagrante, que não há prova suficiente de que ele tenha praticado os crimes em comento e que a decisão que lhe impôs a segregação preventiva não é dotada de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, quanto à alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que tal omissão, apesar de constituir irregularidade, não tem o efeito de afastar, por si só, a prisão preventiva.

Ademais, as audiências de apresentação foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional de pandemia e o risco iminente de contágio pela Covid-19, conforme o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.

Outrossim, conquanto o impetrante argumente que não há elementos
indiciários
capazes de evidenciar o suposto envolvimento do paciente nas práticas delitivas em comento, é oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do
writ
, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Diga-se de passagem que, embora o paciente
Fernando Barberino Carvalho
tenha permanecido em silêncio ao ser formalmente interrogado em delegacia (Id. n. 72548460), os policiais militares André de Araújo Batista e André Luís Botelho relataram que, no momento da abordagem, ele mesmo confessou e esclareceu a dinâmica criminosa em apuração,
in verbis
:

“
(...)
o suspeito
F.B.C.
apontou que o revólver cal. 32 estava em um compartimento atrás do porta luva, e a pistola 380 estaria no compartimento do filtro de ar do motor. Foi perguntado sobre a situação do homicídio ocorrido onde o suspeito
F.B.C.
nos relatou que ficou escondido na mata ao lado da estrada dentro da fazenda e que quando a vítima passou com a moto carregando sua esposa na garupa, o suspeito pulou na frente da moto e conseguiu derrubar a vítima, momento em que ele
F.B.C.
de posse da pistola e o V.A.S. de posse do revólver começaram a efetuar disparo contra a vítima, que segundo o
F.B.C.
foram 12 disparos feito por ele e o V.A.S. 6 disparos, porém uma não deflagrou, ‘picotou’, o
F.B.C.
informou também que usavam toca ninja no momento do fato, e que as jogaram no matagal próximo do local do fato, os suspeitos fugiram a pé do local até a entrada da fazenda onde um carro estaria esperando o mesmo para dar fuga
(...)” (Ids. n. 72548450, p. 2, e 72548451, p. 2;
sic
).

Ademais,
nota-se que o juízo de origem fundamentou a imprescindibilidade da
ultima ratio
para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas, em harmonia com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“
Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem púbica em razão da gravidade das condutas praticadas e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes de hedionda natureza
” (Id. n. 72532998, p. 5;
sic
).

Nesse contexto, não há falar em violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado apresenta, ainda que sucintamente, os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a imposição da segregação instrumental do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021